Tribunal: STF
Processo: RE 1285214
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS. LEIS NS. 12.546/2011 E 13.670/2018. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR, APURAÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). A alteração introduzida pela Lei 13.670/2018 que revogou o regime de apuração da contribuição previdenciária do empregador sobre a receita bruta (CPRB), não confronta princípios constitucionais ou legais, tampouco a irretratabilidade da opção prevista no parágrafo 13 do artigo 9º da Lei 12.546/2011. Precedentes” (fl. 91, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 116, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Argumenta que, “quando da análise dos Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, o Tribunal a quo não enfrentou os pontos específicos trazidos, utilizando-se do argumento de inexistência de vícios na decisão da causa, além de suscitar que a via dos embargos declaratórios não seria adequada à rediscussão do mérito do julgado” (fl. 164, vol. 2). 
    Informa que “no mês de janeiro de 2018 a Recorrente optou pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, e assim, deveria persistir durante todo o ano-calendário de 2018 neste sistema. No entanto, a Lei nº 13.670/2018 (com efeitos a partir de 01/09/2018), revogou os dispositivos da Lei nº 12.546, de 2011, por consequência, excluindo a opção pela contribuição substitutiva da Recorrente, que deveriam retomar o pagamento das contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991” (fl. 168, vol. 2). 
    Assevera que a “CF/88 assegura como direito fundamental a preservação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, os quais jamais poderão ser violados pelo Estado, tendo em vista que ao prever em lei a irretratabilidade da desoneração da folha para todo o ano calendário, isto é, tendo prazo fixado (31.12.2018), deverá receber toda a proteção constitucional” (fl. 169, vol. 2). 
    Pede “reforma integral do julgado, a fim de determinar a manutenção da contribuição previdenciária sobre a receita bruta até 31/12/2018 (4 meses), frente a ilegal e inconstitucional revogação do regime da desoneração da folha de pagamentos, mediante a alteração promovida pela Lei nº 13.670/2018” (fl. 178, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “A norma que permitia ao contribuinte substituir a contribuição previdenciária calculada sobre verbas efetivamente pagas a empregados pela tributação com base na receita bruta não constitui direito adquirido, posto não haver direito a regime jurídico instituído por lei, e não se enquadrar como ato jurídico perfeito qualquer situação como a presente, especialmente considerando ser o benefício de natureza temporária decorrente de política tributária. É razoável admitir que a irretratabilidade da opção prevista no § 13 do art. 9º da L 12.546/2011 é restrição destinada ao contribuinte e ao Fisco em sua face administrativa, mas não à face de Poder Legislativo do Estado. Nesse sentido, a modificação não afronta os princípios da isonomia, confiança, segurança jurídica, previsibilidade ou boa fé objetiva. Ainda que se possa caracterizar a contribuição substitutiva como isenção, o art. 178 do Código Tributário Nacional permite a revogação de benefício dessa natureza a qualquer tempo. Assim, não há direito da contribuinte a se beneficiar do regime de apuração de contribuições previdenciárias a cargo do empregador com base de cálculo na receita bruta. (…) Deve ser a sentença reformada, para afastar a manutenção da impetrante no regime de apuração da contribuição previdenciária do empregador sobre a receita bruta (CPRB) até 31dez.2018” (fls. 93-94, vol. 2). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 12.546/2011 e 13.670/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 936.113-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.409-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.264.601, de minha relatoria, DJe 7.5.2020, Recurso Extraordinário n. 1.257.143, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.4.2020, Recurso Extraordinário n. 1.250.721, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2020, e Recurso Extraordinário n. 1.252.303, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.2.2020. 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora